Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717726-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO ALFA S.A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA, indeferiu o pedido de pesquisa com reiteração automática “teimosinha”. Foi proferido acórdão, o qual deu provimento ao recurso. O banco junta minuta de acordo. Informa “que o agravado já procedeu com o pagamento do boleto descrito na cláusula de no 3 a e b, estando o débito integralmente quitado”. Nada a prover. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado e arquive-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator